Tribunal: TJDFT
Processo: 0715234-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715234-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELIANIA PEREIRA ALVES DOS SANTOS IMPETRANTE: WENDERSON MENDES DE AVELAR AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por WENDERSON MENDES DE AVELAR em favor de ELIANIA PEREIRA ALVES DOS SANTOS, visando, liminarmente, a revogação de prisão preventiva. O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo Plantonista (ID 70932177). Oficie-se ao douto Juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator